Tribunal: STF
Processo: ARE 662447
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI Nº 12.322/2010) - ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO INSCRITO NO ART. 5º, INCISO LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - CONTROVÉRSIA SUSCITADA NO ARE 639.228-RG/RJ - MATÉRIA A CUJO RESPEITO NÃO SE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL - RECURSO IMPROVIDO.